Tribunal: TJES
Processo: 5009866-11.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Oferta e Publicidade
Data de julgamento: 2025-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009866-11.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CLARO S.A.

AGRAVADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA (CPEN). ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO QUE ENFRENTOU TODOS OS PONTOS RELEVANTES. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Município de Vila Velha contra acórdão da Terceira Câmara Cível do TJES que, ao julgar agravo de instrumento interposto por Claro S/A, deferiu a expedição de Certidão Positiva de Débitos com Efeito de Negativa (CPEN), desde que o único impedimento fosse o débito inscrito nas CDAs nºs 2808/2023 e 2809/2023.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de se manifestar sobre o art. 17 do CPC e sobre jurisprudência do STJ, como alegado pelo Município embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC, art. 1.022).

A suposta omissão não se configurou, pois o embargante não suscitou, nas contrarrazões do agravo de instrumento, a aplicação do art. 17 do CPC, inexistindo ponto omitido pelo acórdão.

O acórdão embargado analisou expressamente a possibilidade de expedição da CPEN, fundamentando-se em precedentes do STJ e de tribunais pátrios que admitem a emissão da certidão mediante seguro-garantia ou penhora suficiente.

Não há omissão relevante que inviabilize recurso especial, uma vez que o acórdão apreciou as questões jurídicas essenciais.

Os embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito da decisão, mas apenas ao suprimento de vícios formais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma clara e fundamentada os pontos essenciais da controvérsia.

Embargos de declaração não podem ser utilizados como meio de rediscussão do mérito do acórdão.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CÍVEL
Nº
0017655-80.2005.8.08.0011

EMBARGANTE:
DEFENSORIA PÚBLICA DO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADO:
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR:
DES. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
contra o v. acórdão de Id 12588814, por meio do qual esta Egrégia Terceira Câmara Cível, à unanimidade, deu provimento ao recurso de Agravo de Instrumento interposto por
CLARO S/A
, para reformar a decisão recorrida e
“
deferir o pedido de expedição da Certidão Positiva de Débitos com Efeitos de Negativa (CPEN) caso o único empecilho à sua emissão seja o débito consubstanciado nas CDAs nºs 2809/2023 e 2808/2023”.

Em suas razões recursais de Id 13397784, a embargante alega, em síntese, que

o acórdão recorrido foi omisso, pois não teria se pronunciado acerca do art.17 do Código de Processo Civil e da jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça.

Com base em tal alegação, pleiteia seja o recurso provido, a fim de que haja manifestação expressa sobre os pontos elencados, para fins de prequestionamento.

Dito isso, sabe-se que os Embargos de Declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela Lei Processual Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC).

Consoante lição doutrinária,
1

a omissão é o defeito mais relevante dentre aqueles que ensejam embargos declaratórios, sendo uma decisão omissa quando questões de fato e de direito, relevantes para o julgamento e suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício, não tenham sido apreciadas pelo magistrado.

No caso em apreço, não se vislumbra a omissão alegada. Isso porque, em momento algum de suas contrarrazões ao Agravo de Instrumento o ora embargante suscitou a aplicação do art.17 do CPC (“
Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade
”), de modo que não há que se falar omissão acerca de ponto jamais levantado pelas partes.

Ademais, o acórdão recorrido expressamente entendeu pela ausência de óbices ao requerimento de expedição de Certidão Positiva de Débitos com Efeito de Negativa (CPEN) nos autos de demanda executiva fiscal, colacionando, ainda, julgados do c. Superior Tribunal de Justiça e de outros tribunais pátrios, como se pode observar do seguinte excerto que ora transcrevo:

[...] Inicialmente, é de se verificar que, nos termos do artigo 206 do Código Tributário Nacional, o contribuinte faz jus à expedição de CPEN quando os débitos tributários estejam garantidos por penhora ou com a exigibilidade suspensa, de maneia que inexiste qualquer óbice ao requerimento/expedição da CPEN no bojo de uma ação de execução fiscal.

[...]

Por outro lado, a mesma Colenda Corte Superior de Justiça firmou entendimento, seguido pelos demais Tribunais Pátrios, no sentido de que a apresentação de seguro-garantia autoriza a emissão de certidão positiva com efeito negativo, embora não suspenda o crédito tributário. Confira-se:

TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. OFERECIMENTO DE SEGURO-GARANTIA. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENDER A EXIGIBILIDADE DA COBRANÇA DE CRÉDITOS DE NATUREZA TRIBUTÁRIA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara Recurso Especial interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/2015. II.
É pacífico nesta Corte Superior o entendimento de que, muito embora a prestação de seguro-garantia seja suficiente para a emissão de certidão positiva com efeito de negativa
e para o oferecimento de Embargos à Execução, não se apresenta como meio apto a suspender a exigibilidade de crédito tributário, por ausência de previsão no art. 151 do CTN. Precedentes. III. Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no REsp: 1965194 DF 2021/0312303-9, Relator: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 07/12/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/12/2022)

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. TUTELA PROVISÓRIA. EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA. SEGURO-GARANTIA OFERTADO NO VALOR ATUALIZADO DO DÉBITO. ACRÉSCIMO DE 30% DO MONTANTE SEGURADO. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
Nos termos do art. 206 do Código Tributário Nacional, para a obtenção de certidão positiva de débitos com efeitos de negativa basta a demonstração de suspensão da exigibilidade dos créditos tributários ou a comprovação de penhora suficiente para garantir o débito exequendo.
2. Além disso, com a advento da Lei nº 13.043/2014,
o seguro-garantia passou a ser admitido para fins de emissão de certidão positiva com efeitos de negativa
. 3. “O acréscimo de 30% (trinta por cento) do valor da dívida ao seguro-garantia é necessária apenas na hipótese de substituição da penhora e não de garantia inicialmente ofertada pelo contribuinte, principalmente quando ainda não ajuizada a execução fiscal” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199018755, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/09/2020, Data da Publicação no Diário: 15/10/2020). 4. Recurso conhecido e provido. Data: 01/Dec/2022 Órgão julgador: 4ª Câmara Cível Número: 5005779-80.2022.8.08.0000 Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO Assunto: Expedição de Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa

AGRAVO POR INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. ICMS. "AÇÃO ANULATÓRIA C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA". INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE SUSPENSÃO DA EXIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDANTE. PRESTAÇÃO DE SEGURO GARANTIA. GARANTIA PRESUMIDAMENTE IDÔNEA PARA AUTORIZAR A EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA. ACOLHIMENTO. OFERECIMENTO DE SEGURO GARANTIA QUE, A DESPEITO DE NÃO POSSIBILITAR A SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO, TEM O CONDÃO DE EMBASAR A EMISSÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA (ART. 206 DO CTN). PRECEDENTES DESTE SODALÍCIO E DA CORTE SUPERIOR. REFORMA DO DECISUM NO PONTO. RECURSO PROVIDO. "
De acordo com a orientação sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, admite-se a emissão de certidão positiva com efeito de negativa, sem suspensão da exigibilidade do crédito tributário
, antes mesmo de vencida a obrigação tributária ou de ajuizada a execução fiscal, quando o contribuinte/responsável presta caução real suficiente e idônea para garantir o débito discutido
(art. 206, CTN)." (AC n. 0304213-39.2015.8.24.0023, da Capital, rel. Jaime Ramos, Terceira Câmara de Direito Público, j. 11-12-2018) (TJSC, Apelação n. 5013354-31.2019.8.24.0023, rel. Paulo Henrique Moritz Martins da Silva, Primeira Câmara de Direito Público, j. 23-02-2021). (TJSC, Agravo de Instrumento n. 5002971-24.2023.8.24.0000, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Carlos Adilson Silva, Segunda Câmara de Direito Público, j. 14-03-2023). (TJ-SC - Agravo de Instrumento: 5002971-24.2023.8.24.0000, Relator: Carlos Adilson Silva, Data de Julgamento: 14/03/2023, Segunda Câmara de Direito Público) [...]

Não se verifica, assim, qualquer omissão relevante que comprometa a integridade do julgado ou que impossibilite a interposição de Recurso Especial, pois o acórdão embargado enfrentou, ainda que sinteticamente, todos os temas fático-jurídicos essenciais à controvérsia.

Ressalta-se que os embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito, tampouco à rediscussão da matéria já decidida, mas tão somente ao suprimento de eventuais vícios formais da decisão. No caso, verifica-se que o embargante busca rediscutir fundamentos da decisão, pretensão que não encontra amparo neste recurso.

Percebe-se, assim, que a recorrente pretende reverter o resultado do julgamento, mediante aplicação de tese jurídica diversa, que lhe favoreceria, o que não enseja a oposição de Embargos de Declaração. (TJ/ES. Embargos de Declaração nos Embargos de Declaração na Apelação Cível nº0004071-91.2011.8.08.0024. Terceira Câmara Cível. Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho. Julgamento: 13/09/22. Publicação: 27/01/23).

Diante do exposto,
CONHEÇO
destes Embargos de Declaração e, no mérito,
NEGO-LHE
S
PROVIMENTO.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

Vitória/ES, na data da assinatura digital.

1
ALVIM, Arruda; DE ASSIS, Araken; ALVIM, Eduardo Arruda.
Comentários ao código de processo civil
– 3. ed. Rev., ampl. e atual. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014, p. 1064.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar o voto lançado pela douta relatoria integralmente.

É como voto, respeitosamente.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.